Tribunal: TJMT
Processo: 1013208-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RAI no 1013208-56.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento interposto por João Michel Capocci em face de decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento ajuizada contra Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, em que o juízo a quo indeferiu o pedido de antecipação da tutela, autorizando a consignação dos valores que o autor entende devidos, sem, contudo, afastar a mora.
A agravante defende que é necessária a correta aplicação dos índices contratados, a fim de apurar o valor já pago e consequentemente o valor ainda devido, além do abatimento em parcelas pagas antecipadamente. Além disso, assevera que vem cumprindo suas obrigações de pagamento, através de débitos em conta, cujos montantes são objeto de questionamento, e que não se furta em promover a regularização/renegociação do contrato.
Pede que seja deferida a consignação em juízo do valor das parcelas contratadas, e que caso não seja deferida a liminar, poderá sofrer a busca e apreensão do veículo, implicando em grave prejuízo na obtenção de seus rendimentos, considerando, ainda, a atual conjuntura de pandemia que assola o país, na medida que há dificuldade na obtenção de recursos via laboral.
Os autos me vieram conclusos em razão da prevenção gerada com o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1011601-08.2020.8.11.0000 (ID. 47222473).
É o que merece registro.
Decido.
No presente caso, em cognição sumária, não é possível identificar os requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
Isso porque, o agravante não demonstra de forma clara que os encargos contratuais cobrados são excessivos e que está sendo exposto a situação de extrema desvantagem, tampouco que as prestações foram efetivamente descontadas em sua conta corrente, conforme salienta na peça vestibular.
Nesse viés, em relação às parcelas vencidas e não pagas, permanecem os efeitos da mora, com suas consequências legais, uma vez que, de acordo com o disposto na Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”
Portanto, o depósito do valor integral, com afastamento da mora, apenas é possível em relação às parcelas vincendas, não possuindo qualquer efeito em relação às parcelas vencidas e não pagas, as quais, repito, o agravante não se desincumbiu de demonstrar a plena quitação.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator